Tribunal: TJES
Processo: 5005179-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005179-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A+ DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra o Município de Vila Velha. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ressaltando a ausência de demonstração de prejuízo relacionado aos vícios indicados pela parte recorrente. A embargante alegou omissões no acórdão, sustentando: (i) o não enfrentamento de precedente da 1ª Câmara Cível do TJ/ES em caso semelhante; (ii) a ausência de análise da aplicação do art. 28 da Lei nº 9.784/99, que exige notificação do contribuinte sobre a inscrição em dívida ativa; e (iii) a não consideração de prejuízos alegados à ampla defesa e contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto ao não enfrentamento de precedente da 1ª Câmara Cível do TJ/ES, relacionado à nulidade de CDA em situação semelhante; (ii) analisar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 28 da Lei nº 9.784/99, que trata da necessidade de notificação prévia em processos administrativos; (iii) verificar se o acórdão deixou de examinar adequadamente os argumentos sobre o prejuízo decorrente da ausência de notificações obrigatórias e da aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura omissão quanto ao precedente mencionado, uma vez que este não possui caráter vinculante. O art. 489, § 1º, VI, do CPC/15 exige distinção ou superação apenas em relação a precedentes vinculantes, o que não se aplica a jurisprudências de caráter persuasivo. A fundamentação do acórdão embargado está alinhada à orientação do STJ sobre a limitação da obrigatoriedade de análise de precedentes vinculantes (AgInt no AREsp 1843196/RJ e AgInt no AREsp 1427771/SP).

Quanto à aplicação do art. 28 da Lei nº 9.784/99, não há omissão no acórdão embargado, pois foi analisado que o contribuinte foi devidamente intimado para apresentar impugnação administrativa, conforme documentação dos autos. A jurisprudência prevalente reconhece que não há previsão legal específica para nova intimação no momento da inscrição em dívida ativa, conforme destacado no acórdão e corroborado por precedentes do TRF-4.

A ausência de prejuízo decorrente de eventuais vícios formais na CDA foi analisada à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
. O acórdão embargado concluiu que a CDA continha todos os requisitos legais e que o contribuinte teve ciência do débito desde a fase administrativa, não sendo configurado prejuízo à defesa. Tal entendimento está amparado na doutrina e na jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP).

Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC/15, não se prestam à revisão de matéria já decidida, mas apenas à correção de omissões, contradições ou obscuridades. No caso, a pretensão da embargante visa rediscutir o mérito, o que é inviável nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise expressa de precedentes não vinculantes não configura omissão passível de embargos de declaração, nos termos do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, e da jurisprudência do STJ.

A validade da inscrição em dívida ativa prescinde de nova intimação do contribuinte, desde que haja comprovação de sua ciência na fase administrativa e inexistência de prejuízo à defesa.

O reconhecimento de nulidade de Certidão de Dívida Ativa depende da demonstração de prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 489, § 1º, VI, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.784/99, art. 28; CTN, arts. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021; STJ, AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/06/2018; TRF-4, ED nº 5017957-77.2010.4.04.7000, Rel. JORGE ANTONIO MAURIQUE, julgado em 22/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata
m
-se
de embargos de declaração

opostos
por

A+ DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA.,
em face d
o r.

acórdão (Id. 7967636), que, à unanimidade, neg
ou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto em face
do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
fundamentado
no sentido de
que não haveria nulidade na Certidão de Dívida Ativa
(
CDA
)
e que não foi demonstrado prejuízo decorrente dos vícios indicados.

Insatisfeita, a embargante alega em suas razões (Id. 8019903), em síntese, a existência de supostas omissões no acórdão, posto que
(1)
não observou a regra do Art. 1.022, parágrafo único, inciso II, combinado com o Art. 489, § 1º, VI, ambos do CPC/15, ao não enfrentar precedente decorrente do Agravo de Instrumento de n.º 5005576-21.2022.8.08.0000, no qual, em situação idêntica e envolvendo as mesmas partes, a c. 1ª Câmara Cível do TJ/ES reconheceu a nulidade da CDA;
(2)
o juízo afirmou que não haveria previsão legal para sustentar a nulidade da CDA pela ausência de intimação sobre a inscrição do crédito em dívida ativa. Contudo, o Art. 28, da Lei n.º 9.784/99, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos, exige a notificação do contribuinte de atos que lhe imponham obrigações ou restrinjam direitos, assim, a inobservância dessa norma invalidaria a CDA, e tal argumento não foi abordado no acórdão;
(
3
)
embora o acórdão mencione que não ficou demonstrado o prejuízo à embargante, não analisou as alegações de que a ausência dos termos e intimações obrigatórios prejudicou o conhecimento dos atos fiscalizatórios e a possibilidade de manifestação no processo. Essa omissão compromete princípios constitucionais como a legalidade, a publicidade, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Assim, o prejuízo teria sido devidamente evidenciado.

Pugna, assim, pelo provimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes e prequestionatórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Embora
tenha
m
sido
apontadas
a
existência de vício
s

de omissão
no acórdão,
ora
embargado, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar o aresto recorrido, observa-se, em verdade, que a pretensão d
a
embargante não
é a correção dos
vício
s
apontado
s
,
mas, sim,
a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

No que se refere à conjecturada omissão pelo n
ão enfrentamento do precedente
da 1ª Câmara Cível do TJ/ES,
extraído dos
autos do recurso de Agravo de Instrumento n.º 5005576-21.2022.8.08.0000, que
, por sua vez,
teria reconhec
ido
nulidades semelhantes em situação idêntica
, compreende-se que o
acórdão
realmente
não menciona
,
expressamente
,

tal decisão
, nem faz distinção quanto à sua inaplicabilidade
, pois tampouco deveria fazê-lo
. Explico.

É sabido que o Art. 489, § 1º, VI, do CPC/15 estabelece uma conexão intrínseca com o sistema de precedentes reforçado pela nova legislação processual, exigindo que as decisões sejam fundamentadas, analiticamente, quando se tratarem de precedentes ou súmulas vinculantes.

Nesse contexto, é sabido que o julgador deve demonstrar, obrigatoriamente, a existência de distinção ou superação ao deixar de aplicar tais precedentes. Contudo, essa obrigação não se estende às súmulas e jurisprudências de caráter meramente persuasivo, conforme entendimento consolidado pelo colendo STJ, reforçando a importância de diferenciar precedentes vinculantes daqueles que possuem apenas caráter orientativo (AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021).

Conforme os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, a referência à jurisprudência no inciso VI do § 1º do Art. 489, do CPC/15 é problemática, pois mistura conceitos distintos: a abstração da jurisprudência com a objetividade dos precedentes e súmulas. Por essa razão, o dispositivo aplica-se apenas a precedentes vinculantes, como os previstos nos Arts. 927 e 332, IV, ambos do CPC/15, não abrangendo os de caráter persuasivo. Desta forma, o juiz pode deixar de seguir precedentes não vinculantes sem a necessidade de justificar distinção ou superação, o que reforça a delimitação da norma às decisões com eficácia obrigatória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 883/884).

Acrescenta-se, ainda, que
“
c
om exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes” (AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019)".

No que diz respeito à alegada omissão sobre a aplicação do Art. 28, da Lei n.º 9.784/99, que determina a intimação do contribuinte em processos administrativos, incluindo a inscrição em dívida ativa, embora afirme que o acórdão tenha consignado a inexistência de previsão legal específica para a intimação nesse contexto, compreende-se que não
se vislumbra o
vício
, ora
apontado
; senão vejamos:

"
[...]
Na origem, vê-se que foi lavrada a CDA nº 2018/1008 em face do agravante, a qual se originou do auto de infração nº 1.1.2014.5126.0, lavrado em razão da falta e/ou recolhimento a menor do ISS variável.

Da lavratura do auto, fora o contribuinte intimado no mesmo dia da autuação, 02/06/2014, para apresentação de impugnação administrativa no prazo de 30 (trinta) dias (fl.111, ID 5002024), quedando-se inerte.

Observa-se, assim, que em razão da sua inércia, iniciou-se a cobrança amigável do débito (que precedeu o ajuizamento da demanda executória), não havendo que se falar, portanto, em ausência de intimação do contribuinte/executado ou de necessidade de nova intimação para que fosse procedida a inscrição em dívida ativa – notadamente considerada, ainda, a ausência de previsão legal para tanto.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. 1. Não há previsão legal de notificação do contribuinte da inscrição em dívida ativa. 2. Válida a inscrição em dívida ativa, irrelevante indagar se a contribuinte sabia ou não da sua existência. Ela deve ter recolhido o encargo de 10%, previsto em lei e devido na hipótese de o débito ser pago antes do ajuizamento da execução. (TRF-4 – ED: 50179577720104047000 PR 5017957-77.2010.4.04.7000, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 22/04/2015, PRIMEIRA TURMA)"

Assim, n
ão se identifica qualquer omissão

no acórdão
embargado, porquanto este Órgão fracionário
analisou a controvérsia de maneira completa e adequada, manifestando-se sobre as questões levantadas nos embargos.

Na verdade, a
divergência decorre, exclusivamente, da adoção de um entendimento desfavorável aos interesses da parte recorrente, o que
, desenganadamente,
não caracteriza vício na fundamentação.

Por fim,
alega que haveria omissão ao
aplicar o princípio do
pas de nullité sans grief
,
por
concluir que não houve prejuízo,
haja vista a falta de
exam
e

d
os argumentos apresentados sobre a dificuldade em conhecer e impugnar os atos administrativos.

Ocorre que o acórdão é claro ao tratar sobre o tema
, inclusive colaciona jurisprudências do colendo STJ a respeito
. Vejamos excerto do
decisum
:

"No que tange à suposta ausência do termo de inscrição de dívida ativa, o referido termo, nos dizeres de Leandro Paulsen, “é o documento que formaliza a inclusão da dívida do contribuinte no cadastro de Dívida Ativa”. Assim, salienta o referido doutrinador que “da inscrição em dívida ativa extrai-se a respectiva certidão de dívida ativa (CDA)”. Prossegue explicando (fl. 543): [...] Embora o art. 203 do CTN diga da nulidade da inscrição e da execução dela decorrente quando da omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202, tem prevalecido o entendimento de que o reconhecimento de nulidade depende da demonstração de prejuízo à defesa. Eventual vício que não comprometa a presunção de certeza e liquidez e que não implique prejuízo à defesa, como no caso em que o débito já restou sobejamente discutido na esfera administrativa, não justifica o reconhecimento de nulidade, considerando-se, então, como simples irregularidade. [...] Diferentemente, quando não haja nos autos elementos no sentido de ser do conhecimento do contribuinte a fundamentação específica aplicável, verificando-se, assim, prejuízo à defesa pela dificuldade de identificação da legislação pertinente, deve ser reconhecida a nulidade.

Mesmo que ausente o referido termo de inscrição de dívida ativa, observo não ser o caso de nulidade da CDA ou da executória.

O termo de inscrição em dívida ativa consubstancia informações extraídas do processo fiscal administrativo, do qual o contribuinte teve integral conhecimento, e optou, inclusive, por não apresentar impugnação administrativa.

Assim, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief, não há que se falar em nulidade em razão da suposta inexistência do termo de inscrição em dívida ativa, eis que além da CDA apresentar todos os requisitos legais, não restou evidenciado o prejuízo à defesa no caso.

No contexto, o entendimento do C. STJ: [...]

Quanto à ausência de termo de início de fiscalização, suposto vício insanável do procedimento administrativo fiscal, de igual maneira não se vislumbra a configuração de prejuízo à defesa, uma vez que o sujeito passivo assinou o auto de infração, recebendo-o, e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de impugnação administrativa do débito fiscal. [...]"

Nesse sentido,
a
embargante, inconformada com o resultado do julgamento do agravo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistem o
s
vício
s
apontado
s.
T
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento deste meio recursal de integração de decisões, pois corretamente motivado e fundamentado o acórdão embargado, e tampouco fora demonstrada a ocorrência de alguma hipótese do Art. 1.022, do CPC/15.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, consideram-se prequestionados os pontos ou questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do Art. 1.025 do CPC/15.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.